Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. PURGA NÃO EFETUADA. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O apelante alega abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à taxa de juros remuneratórios, pleiteando a revisão contratual e a descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros e à capitalização diária configuram abusividade apta a descaracterizar a mora; (ii) verificar a possibilidade de revisão contratual na ausência de purga da mora, em sede de ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente segue rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que condiciona a consolidação da propriedade à ausência de purga da mora no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar.
4. A defesa do devedor pode versar sobre a validade das cláusulas contratuais; contudo, a revisão do contrato somente é possível se houver purga da mora, evitando a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, bastando a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, REsp 973.827/RS, Tema 722).
6. O contrato em exame prevê de forma clara a taxa de juros mensal (1,78%), anual (23,58%) e o custo efetivo total (2,14% a.m.), além de cláusula expressa de capitalização diária, atendendo às exigências legais e jurisprudenciais.
7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não foi comprovado.
8. Não havendo abusividade nos encargos contratados, a mora permanece caracterizada, legitimando a busca e apreensão do bem e a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de cláusulas de contrato de alienação fiduciária somente é possível após a purga da mora pelo devedor.
2. A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada e informada no contrato.
3. A mera cobrança de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade sem prova de descompasso com a média de mercado.
4. A mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação e se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 100 e 487, I; Dec.-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001); CDC, arts. 6o, III, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 596, STJ, Súmula no 566 e Tema no 953. REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; TJDFT, Acórdão 1868546, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024; Acórdão 2045146, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025.